Tribunal: TCU
Processo: 016.313/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5118/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.313/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Fernandes de Almeida Sousa (CPF XXX.479.686-XX); Francisco das Chagas dos Santos (CPF XXX.322.594-XX); Glaython Barreto de Menezes (CPF XXX.967.104-XX); Jaciarah Alves Anacleto (CPF XXX.796.201-XX); Lidiane Pires de Oliveira Mascarenhas D Eca (CPF XXX.442.175-XX); Manoel Ricardo Aguirre de Almeida (CPF XXX.633.187-XX); Patrícia Elaine Molitor (CPF XXX.683.539-XX); Rafael Silva Santos (CPF XXX.291.105-XX); Renata Silvia dos Santos Kuckelhaus (CPF XXX.260.058-XX) e Renato da Silva Moura (CPF XXX.943.188-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.